Tribunal: TJMT
Processo: 1004945-33.2025.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004945-33.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FABIANA JUNG - CPF: 481.944.681-91 (APELANTE), PATRICIA STRAUB BASTOS - CPF: 021.045.842-99 (ADVOGADO), BRB BANCO DE BRASILIA SA - CNPJ: 00.000.208/0001-00 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BRB ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS S/A - CNPJ: 42.597.575/0001-83 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DOS JUROS. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. COBRANÇA REGULAR DE IOF. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por
consumidora
contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário ajuizada contra o BRB Banco de Brasília S.A. e a BRB Administradora e Corretora de Seguros S/A, envolvendo alegações de cobrança abusiva de juros, ilegalidade na contratação de seguro prestamista, cobrança indevida de IOF e pleito de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de cobrança abusiva de juros remuneratórios no contrato de empréstimo consignado; (
ii
) determinar se a contratação do seguro prestamista configurou venda casada ou prática abusiva; e (
iii
) examinar a existência de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A taxa de juros remuneratórios pactuada (0,80% a.m.) está claramente estipulada no contrato e não se confunde com o Custo Efetivo Total (CET), que inclui outros encargos contratuais. A planilha unilateral apresentada pela autora não possui suporte técnico idôneo para comprovar descumprimento contratual, ônus que lhe incumbia conforme o art. 373, I, do CPC.

A simples diferença entre a taxa pactuada e a média de mercado não configura abusividade, conforme jurisprudência do STJ, sendo necessária comprovação técnica e concreta da excessividade, o que não ocorreu nos autos.

A contratação do seguro prestamista foi realizada em documento apartado, com cláusulas claras, assinatura da contratante e indicação expressa da possibilidade de escolha da seguradora, afastando a alegação de venda casada ou imposição indevida.

A alegação de desproporcionalidade do prêmio do seguro (aproximadamente 10% do valor financiado) não se sustenta por ausência de prova técnica que demonstre desvio dos padrões de mercado.

Ausente ilicitude contratual, não há que se falar em restituição de valores ou em indenização por danos morais, inexistindo violação a direitos da personalidade ou situação que extrapole os dissabores normais da relação contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A diferença entre a taxa de juros remuneratórios contratada e o Custo Efetivo Total não configura, por si só, abusividade, exigindo comprovação técnica idônea do alegado excesso.

A contratação de seguro prestamista mediante documento apartado, com manifestação expressa de vontade e possibilidade de escolha da seguradora, não configura venda casada nem prática abusiva.

A ausência de ilegalidade contratual afasta a possibilidade de indenização por danos morais em ações revisionais bancárias.

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 170, IV; CDC,
arts
. 6º, III e VIII, 39, I, e 54; CPC, art. 373, I; Lei nº 14.905/2024,
arts
. 389, parágrafo único, e 406.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Súmula 297; STJ, Tema 621 e Tema 972; STJ,
AgInt
no REsp 2.151.465/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, j. 21.08.2023;

TJMT, Ap.
Cív
. 1020354-83.2024.8.11.0041, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 18.02.2025;

TJMT,
AgInt
1012487-31.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 22.07.2025;

TJMT, Ap.
Cív
. 1000689-59.2025.8.11.0037, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 02.10.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

T
rata-se de recurso de apelação cível interposto por
FABIANA JUNG
contra sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito
Leonardo de Campos Costa e Silva Pitaluga
, da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que
julgou improcedentes
os pedidos formulados na
Ação Revisional de Contrato
ajuizada em desfavor de BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. e BRB ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS S/A
.

Inconformada, a autora interpôs apelação, sustentando, em
síntese
, que a sentença incorreu em análise meramente formal do contrato, deixando de examinar a realidade econômica da contratação, notadamente quanto à inexistência de liberdade material para escolha da seguradora do seguro prestamista, à desproporcionalidade do valor do prêmio e à utilização do Custo Efetivo Total como mecanismo de mascaramento da taxa real de juros
.

Com tais argumentos,
requer seja dado provimento ao recurso, a fim de que sejam julgados totalmente procedentes os pedidos iniciais, para (1)
declarar a ilegalidade na cobrança do IOF conforme exposto em tópico específico com a consequente restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, no valor de R$

20.295,84 conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC, com correção monetária e juros legais;
(2) realizar a
revisão do seguro prestamista de acordo com os parâmetros de mercado;
e (3) c
ondenar o Requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
.

Em contrarrazões, os apelados defenderam a manutenção da sentença, enfatizando a incidência do princípio da intervenção mínima nas relações contratuais, a observância da boa-fé objetiva, a regularidade do seguro prestamista à luz do Tema 972 do Superior Tribunal de Justiça, bem como a inexistência de dano moral indenizável, por se tratar, quando muito, de mero dissabor
.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como visto, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
FABIANA JUNG
contra sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito
Leonardo de Campos Costa e Silva Pitaluga
, da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados na
Ação Revisional de Contrato
ajuizada em desfavor de BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. e BRB ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS S/A, nos seguintes termos:

“
RELATÓRIO

Trata-se de ação revisional de contrato consubstanciada em abusividade da taxa de juros e demais obrigações que estariam em dissonância com a legislação consumerista.

Expostos os fundamentos fáticos e de direito, requereu-se o seguinte:

a) a declaração de ilegalidade na cobrança do IOF com a consequente restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente; b) a revisão do seguro prestamista de acordo com os parâmetros de mercado; c) a revisão do contrato para aplicação da taxa de juros contratada de 0,80% ao mês; d) a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais); e) a concessão dos benefícios da justiça gratuita; f) a inversão do ônus da prova.

Ao contestar a ação, a parte demandada detalhou a forma como se dá o cumprimento do contrato celebrado entre as partes; afirmou ter agido de boa-fé e no exercício regular do seu direito e que todas as cobranças são devidas, pugnando ao final, pela total improcedência da ação.

Na impugnação, a parte autora contrapôs os argumentos defensivos.

Ultrapassada a fase de especificação, vieram os autos conclusos.

É o relatório. Decido.

[...]

DO MÉRITO

Conforme mencionado acima, a pretensão inaugural cinge-se na revisão de contrato bancário decorrente da suposta abusividade em seus termos.

Importante destacar, ainda, que o contrato em análise se submete ao Código de Defesa do Consumidor por força do disposto no art. 3º, § 2º, da Lei nº. 8.078/90,
e também
da Súmula nº 297 do STJ, assim ementada: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

Ademais, os contratos de adesão, amplamente utilizados nas múltiplas relações do cotidiano, não são, por si só, ilegais ou abusivos, já que expressamente previstos no art. 54 do CDC.

Realizados esses esclarecimentos, passo à análise dos pedidos apresentados nos autos.

DOS JUROS REMUNERATÓRIOSE DAALEGADA DIFERENÇA ENTRE A TAXA DE JUROS PACTUADA E A EFETIVAMENTE COBRADA

A autora sustenta que, embora o contrato bancário celebrado com o réu indique taxa nominal de juros de 0,80% ao mês, o cálculo financeiro da operação revelou a aplicação de taxa efetiva superior, equivalente a 1,16% ao mês, o que representaria um descumprimento contratual objetivo e violação à boa-fé e à transparência.

Para comprovar sua alegação, a autora apresentou planilha de cálculos elaborada unilateralmente, sem qualquer respaldo técnico ou perícia contábil que pudesse atestar a veracidade das informações ali contidas.

Ocorre que a mera apresentação de cálculos unilaterais, sem a devida comprovação técnica, não é suficiente para demonstrar a existência de cobrança de juros em percentual diverso do contratado. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a parte que alega deve comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Ademais, a análise da Cédula de Crédito Bancário nº 19795161 (ID 182919430) revela que a taxa de juros contratada foi de 0,80% ao mês, com Custo Efetivo Total (CET) de 1,12% ao mês e 14,43% ao ano. O CET, por definição, engloba não apenas os juros remuneratórios, mas também todos os encargos e despesas incidentes na operação, como tributos, tarifas, seguros e outros custos.

Portanto, a diferença apontada pela autora entre a taxa de juros contratada (0,80% a.m.) e a supostamente cobrada (1,16% a.m.) pode ser explicada pela inclusão dos demais encargos no cálculo do CET, não havendo que se falar em cobrança de juros em percentual diverso do contratado.

Ademais, em seus pedidos, a parte autora pugnou pela revisão da taxa de juros aplicada no contrato celebrado entre as partes, traçando um paralelo comparativo com a taxa média disponibilizada pelo Bacen
para mesma
época da contratação.

Nessa perspectiva, há que ser destacado que muito embora as instituições financeiras não estejam limitadas ao patamar de 12% ao ano (Súmula vinculante nº 07 e súmula nº 596 do STF), tal situação não autoriza a cobrança de juros considerados exorbitantes.

Por outro lado, a prática de taxa de juros acima da média do mercado, por si só, não caracteriza abusividade nas relações contratuais havidas com instituições financeiras, cabendo, portanto, à parte inconformada, demonstrá-la de forma indubitável nos autos.

A propósito, merece destaque o posicionamento do STJ no sentido de que a“perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos (trecho do voto condutor do Acórdão proferido no
REsp.
1.061.530 – RS).

Assim, salvo nos casos de manifesto abuso decorrente de percentuais exorbitantes analisados em conjunto com circunstâncias outras verificáveis no caso concreto, não cabe ao estado/juiz interferir na economia do país determinando qual taxa de juros deverá ser praticada pela instituição bancária na sua atuação perante o mercado, sob pena de violação do princípio da livra concorrência estampado no inciso IV do art. 170 da Constituição Federal.

Nessa linha de raciocínio, é importante frisar, mais uma vez, que, mesmo em situações em que haja taxas potencialmente exorbitantes, a caracterização da abusividade perpassa necessariamente pela análise de outros elementos que vão além da simples comparação entre o índice praticado e a média de mercado.

Esse é o entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

[...]

Em importante passagem do voto condutor proferido no julgamento do REsp nº 2.015.514, a ilustre Ministra Nancy Andrighi assim destacou:

[...]

De tudo o quanto foi dito, é de se concluir que
o simples exercício de comparação
– realizado pela parte autora em sua inicial –
entre a taxa pactuada e a média praticada à época da contratação
, é inservível para que haja a revisão dos juros remuneratórios pela via judicial tal como postulado, mesmo porque,
a diferença havida entre sequer ultrapassa o dobro da taxa média divulgada pelo BACEN
, motivo pelo qual não há que se falar em readequação dos juros remuneratórios aplicados ao contrato celebrado entre as partes porque dentro dos padrões, limites e percentuais aceitáveis em transações como tais.

DO SEGURO

No tocante a esse ponto da irresignação estampada na presente ação, destaco que Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do recurso repetitivo -
RESp
1.639.320, Tema 972, concluiu que a cobrança de seguro não é vedada
pela
regras de direito bancário, tampouco sua contratação encontra óbice na legislação consumerista, desde que apresentado como cláusula optativa ao consumidor.

Com efeito, sabe-se que o denominado seguro prestamista (ou seguro de proteção financeira) busca garantir a quitação ou amortizar o saldo devedor do segurado junto ao beneficiário, mas a opção pela sua contratação deve vir manifestada no próprio instrumento ou em outro documento apto a comprovar o desejo do segurado pela sua contratação ou não.

Neste cenário, verifica-se que no contrato celebrado entre as partes, fora facultada a possibilidade de contração do seguro prestamista.

E, no caso dos autos, verifica-se que a efetiva contratação do benefício se deu em
instrumento apartado do contrato de financiamento
, tal como determinado na
Resolução 365/2018 do CNSP
(
Conselho Nacional de Seguros Privados
), caracterizando, portanto, a possibilidade de escolha ofertada ao consumidor.

Além disso, a autora alega que o seguro prestamista foi imposto como condição para obtenção do empréstimo com taxa de juros mais baixa, configurando venda casada. Sustenta, ainda, que o valor do seguro (R$ 30.774,02) é desproporcional aos parâmetros de mercado, correspondendo a aproximadamente 10,03% do total financiado.

Inicialmente, cumpre destacar que a contratação de seguro prestamista em contratos de empréstimo consignado é prática comum no mercado financeiro, visando garantir a quitação do saldo devedor em caso de morte ou invalidez permanente do contratante.

No caso em análise, a Cédula de Crédito Bancário (ID 182919430) discrimina claramente o valor do seguro prestamista (R$ 30.774,02) no item 3.2.2 do contrato, tendo sido deduzido do valor bruto do empréstimo (R$ 306.721,96), juntamente com o IOF (R$ 10.147,92), para se chegar ao valor líquido do empréstimo (R$ 265.800,02).

Além disso, a Cláusula Vigésima Primeira da CCB estabelece expressamente que "É facultado ao EMITENTE a contratação de Seguro Prestamista em valor equivalente ao valor desta cédula, com cláusula beneficiária em favor do CREDOR", e que "no caso
do
EMITENTE optar pela contratação do Seguro Prestamista, o CREDOR faculta ao EMITENTE o direito de livre escolha da instituição Seguradora".

Ademais, consta dos autos a Proposta de Adesão de Seguro Prestamista (ID 182919430), devidamente assinada pela autora, na qual ela declara expressamente: "Declaro ter conhecimento das condições contratuais desta proposta, as quais li, entendi e concordo totalmente. Declaro reconhecer o exercício de minha opção pela contratação do seguro prestamista".

Portanto, não há que se falar em imposição ou venda casada do seguro prestamista, uma vez que a autora teve ciência inequívoca de sua contratação e manifestou expressamente sua concordância com as condições estabelecidas.

Quanto ao valor do seguro, a alegação de que seria desproporcional aos parâmetros de mercado não encontra respaldo nos autos, uma vez que a autora não apresentou qualquer estudo técnico ou comparativo que pudesse demonstrar que o percentual de 10,03% sobre o valor financiado estaria acima da média praticada no mercado para operações semelhantes.

Ademais, o valor do prêmio do seguro é calculado com base em diversos fatores, como idade do segurado, prazo do financiamento, valor da operação, entre outros, não sendo possível estabelecer um percentual fixo como parâmetro de mercado.

Portanto,não há ilegalidade na contratação do seguro prestamista no contrato em questão, uma vez que a autora teve ciência inequívoca de sua contratação e manifestou expressamente sua concordância com as condições estabelecidas.

DO IOF

A autora alega que a cobrança do IOF no valor de R$ 10.147,92 (dez mil, cento e quarenta e sete reais e noventa e dois centavos) foi ilegal, arbitrária e abusiva, sob o argumento de que não houve convenção expressa autorizando o financiamento desse tributo e que o IOF já estaria incorporado na taxa média de juros informada ao Banco Central.

Contudo, a análise da Cédula de Crédito Bancário (ID 182919430) demonstra claramente que o valor do IOF foi discriminado de forma específica no item 3.2.1 do contrato, no montante de R$ 10.147,92 (dez mil, cento e quarenta e sete reais e noventa e dois centavos), tendo sido deduzido do valor bruto do empréstimo (R$ 306.721,96), juntamente com o seguro prestamista (R$ 30.774,02), para se chegar ao valor líquido do empréstimo (R$ 265.800,02).

Além disso, a Cláusula Sexta da CCB estabelece expressamente que "O Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio, Seguro e/ou relativo a Títulos e Valores Mobiliários - IOF será calculado e cobrado de acordo com as normas vigentes".

Nesse contexto, não há que se falar em cobrança oculta ou embutida de IOF, uma vez que o valor do tributo foi devidamente discriminado no contrato, tendo a autora ciência inequívoca de sua incidência no momento da contratação.

Ademais, há que ser destacado que o STJ firmou entendimento, por meio do Tema 621, no sentido de queas partes podem convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.

Assim, havendo expressa pactuação, não há que se falar em cobrança abusiva tal como sustentado pela parte autora.

DOS DANOS MORAIS

Não havendo condenação em relação ao pedido principal, não há que se falar em danos morais.

DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC,
julgo improcedentes
os pedidos formulados na inicial.

Por consequência, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa por força da gratuidade da justiça então concedida.

Transitada em julgado a presente sentença, arquivem-se os autos com as baixas, anotações e comunicações necessárias.”

Pois bem.

In
casu
, cinge-se a controvérsia
à verificação da existência de abusividades no contrato de empréstimo consignado celebrado entre as partes, notadamente no que se refere à taxa de juros remuneratórios, à contratação do seguro prestamista e à alegada ocorrência de dano moral.

De início, cumpre assentar que a relação jurídica estabelecida entre as partes
se submete
às normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, o que autoriza, em tese, a revisão de cláusulas contratuais que se mostrem abusivas ou coloquem o consumidor em desvantagem exagerada.

Todavia, essa possibilidade não implica automática intervenção judicial em contratos bancários regularmente firmados, devendo a revisão ocorrer de forma excepcional, mediante demonstração concreta de ilegalidade ou abusividade, em prestígio aos princípios da autonomia privada, da boa-fé objetiva e do
pacta sunt servanda
.

No tocante aos
juros remuneratórios
, não assiste razão à apelante ao sustentar descumprimento do percentual pactuado. É importante consignar, desde logo, que
a taxa de juros remuneratórios não se confunde com o Custo Efetivo Total (CET)
. Enquanto aquela corresponde à remuneração do capital emprestado, o CET representa o custo global da operação, englobando, além dos juros, tributos, seguros e demais encargos incidentes sobre o contrato

Assim, o simples fato de o CET apresentar percentual superior à taxa nominal de juros não autoriza, por si só, a conclusão de que houve cobrança de juros em patamar diverso do contratado.

No caso concreto, verifica-se que a taxa de juros remuneratórios pactuada foi expressamente fixada em
0,80% ao mês
, ao passo que o CET informado reflete a soma dos encargos acessórios regularmente previstos no instrumento contratual. A alegação de que teria havido aplicação de taxa efetiva superior decorre, portanto, de interpretação equivocada do conceito de CET, não encontrando respaldo técnico nos autos.

A planilha de cálculos apresentada pela autora, além de ter sido produzida unilateralmente, carece de suporte técnico idôneo, não se prestando a infirmar a regularidade da composição financeira do contrato, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que “
a mera comparação entre a taxa de juros remuneratórios pactuada e a taxa média de mercado não é suficiente para o reconhecimento da abusividade do referido encargo
”, exigindo-se demonstração concreta e tecnicamente fundamentada do alegado excesso (
AgInt
no REsp 2.151.465/SC).

No mesmo sentido, é firme o entendimento desta Quinta Câmara de Direito Privado
:

“
A taxa de juros remuneratórios pactuada não se confunde com o Custo Efetivo Total, sendo insuficiente a mera comparação com a taxa média de mercado para comprovar abusividade
.”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10203548320248110041, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 18/02/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/02/2025)

“A mera alegação de abusividade dos juros remuneratórios baseada em comparação genérica com a taxa média do Banco Central não constitui prova inequívoca de direito, uma vez que o cálculo apresentado foi produzido unilateralmente pelo próprio devedor, carecendo de demonstração técnica idônea sobre eventual desvio relevante da média de mercado.”

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10124873120258110000, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 22/07/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/07/2025)

No que se refere à
contratação dosseguros
, não prospera a alegação de prática abusiva ou de venda casada.

Nos termos do
art. 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor
, a configuração da venda casada exige a demonstração de condicionamento do fornecimento do produto ou serviço principal à aquisição de outro, com supressão da liberdade de escolha do consumidor e obtenção de vantagem indevida pelo fornecedor. A mera oferta conjunta de serviços, por si só, não é suficiente para caracterizar a prática vedada, sendo indispensável prova concreta de que a contratação doseguroconstituiu condição para a concessão do financiamento.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Tema 972
, firmou entendimento no sentido de que é ilícita a imposição desegurovinculado ao contrato de financiamento, especialmente quando restringida a escolha do consumidor a seguradora indicada pela instituição financeira. Todavia, a configuração da abusividade pressupõe a comprovação de que o consumidor foi compelido a contratar osegurocomo requisito para obtenção do crédito, ônus que incumbia à parte autora.

A propósito:

“
Ainda que haja contrato de adesão, não se presume vício de consentimento. O autor assinou proposta de adesão ao seguro em documento apartado, com manifestação expressa sobre o caráter facultativo da contratação.
A caracterização da venda casada exige prova da compulsoriedade da contratação, o que não se verificou.
A jurisprudência do STJ no Tema 972 não tem aplicação automática ao caso concreto, por ausência de demonstração de vício na liberdade de escolha
.”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10006895920258110037, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 02/10/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/10/2025)

“
A configuração de venda casada exige demonstração concreta de condicionamento ou imposição real
, não bastando meras indicações ou sugestões do fornecedor, conforme previsto no art. 39, I, do CDC.
O ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do direito alegado cabe à parte autora
, sendo incabível exigir do réu a prova de fato negativo, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, especialmente quando ausentes indícios mínimos de verossimilhança
.
”

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10338397620248110001, Relator.:
NÃO INFORMADO
, Data de Julgamento: 26/06/2025, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 26/06/2025)

“Assim, é premissa básica da Venda Casada que o Fornecedor (FINANCEIRA), condicione a liberação do produto (FINANCIAMENTO), à aquisição de um outro produto (SEGURO). Certo é que os contratos das relações consumeristas são documentos pré-elaborados, com poucas opções de alteração para o consumidor, mas uma vez contratado, este não pode simplesmente alegar ignorância com relação às cláusulas, por não estar mais de acordo com os termos ajustados, vez que lhe foi ofertada a oportunidade de ler o documento, vindo a assiná-lo dando irrefutável ciência do que ficou previsto. Diante do caso em tela, entendo que não é de forma genérica que determina venda casada, mas a depender do caso, devendo haver prova absoluta do consumidor, ou seja,
deve o consumidor provar que foi obrigado a adquirir um produto para ter acesso em outro
.”

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10314270920238110002, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 14/10/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 18/10/2024)

No caso concreto, os autos evidenciam que osseguros foram contratados por meio de
instrumentos autônomos
, distintos do contrato principal de financiamento, contendo informações claras e individualizadas acerca da natureza do produto, cobertura, vigência e valores do prêmio, além de previsão expressa
quanto ao início e término
das parcelas correspondentes. Consta, ainda,
assinatura específica da parte autora
na cédula de contratação doseguro, circunstância que afasta a presunção de imposição automática e indica a formalização de negócios jurídicos distintos, com anuência expressa do consumidor.

Não há nos autos elementos objetivos que demonstrem a inexistência de liberdade de escolha ou a imposição velada do seguro como condição para a obtenção do crédito, sendo insuficiente, para tanto, a mera alegação genérica de vulnerabilidade do consumidor.

Quanto à suposta desproporcionalidade do valor do prêmio, também não se evidencia abusividade. O valor do seguro foi expressamente discriminado no contrato e deduzido do montante bruto do empréstimo, inexistindo prova técnica apta a demonstrar que o percentual cobrado destoa dos parâmetros de mercado ou configura vantagem manifestamente excessiva.

Assim, ausente prova de condicionamento da concessão do crédito à adesão aosseguros ofertados, bem como demonstrada a regularidade formal da contratação,
não se configura a alegada venda casada
, devendo ser mantida a validade das cláusulas relativas aoseguro pactuado.

Diante desse contexto, não se verifica a existência de qualquer ilegalidade ou abusividade apta a justificar a intervenção judicial no contrato celebrado entre as partes.

Inexistindo cobrança indevida, descumprimento contratual ou prática abusiva, afasta-se, por consequência lógica, a pretensão de revisão contratual e de restituição de valores, seja na forma simples ou em dobro.

Do mesmo modo, não há falar em indenização por danos morais, uma vez que ausente ato ilícito ou violação a direito da personalidade, não se podendo extrair dos fatos narrados situação que ultrapasse o mero dissabor inerente às relações contratuais
.

Mantém-se, portanto, hígida a sentença de improcedência, porquanto em consonância com o conjunto probatório e com a orientação jurisprudencial consolidada sobre a matéria.

À vista do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo-se inalterada a r. sentença por seus próprios fundamentos.

Majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade prevista no art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal, por se tratar a parte apelante de pessoa beneficiária da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026